Tribunal: STF
Processo: ARE 1343563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. SENADOR. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DA REGULAR COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. IRREGULARIDADES GRAVES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 24/TSE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO APELO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA PREVISTA NO ART. 8º DA RES.-TSE Nº 23.553/2017. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/1988. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A reiteração dos argumentos já examinados sem demonstração de elementos que sejam aptos a reformar a decisão combatida não observa o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE. Precedentes.
    2. No caso, o agravo interno reproduz as razões expendidas no recurso especial, denotando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e atraindo a incidência da Súmula nº 26 deste Tribunal, segundo a qual é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
    3. Agravo interno desprovido.” (pág. 39 do doc. eletrônico 2)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 92 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, o recorrente cingiu-se a indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema distinto do ora em exame. 
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator